Tribunal: TJES
Processo: 5020309-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020309-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO CORRADI e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO A CONTA CORRENTE E OUTRAS APLICAÇÕES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto por executados, trabalhadores rurais, contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e manteve o bloqueio via SISBAJUD de quantias em suas contas bancárias (totais aproximados de R$ 950,00 e R$ 6.960,00).

2. Os recorrentes sustentam a impenhorabilidade absoluta dos valores, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e destinados à subsistência familiar, invocando a jurisprudência do STJ que estende a proteção da caderneta de poupança a outras modalidades de conta.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao limite de 40 salários-mínimos em caderneta de poupança, estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras utilizados para despesas ordinárias e subsistência.

III. Razões de Decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.

5. No caso concreto, a soma dos valores constritos não atinge 15% do teto legal e os extratos evidenciam movimentações típicas de economia doméstica, sendo que um dos agravantes recebe verba previdenciária (INSS), atraindo também a proteção do art. 833, IV, do CPC.

6. A simples movimentação da conta para pagamentos cotidianos (como PIX) não desvirtua a natureza alimentar da reserva nem configura, por si só, abuso de direito ou má-fé capaz de afastar a garantia legal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para acolher a Exceção de Pré-Executividade e determinar o desbloqueio dos valores.

8. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança valores mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, salvo comprovada má-fé ou fraude, não sendo afastada pela simples movimentação para pagamento de despesas ordinárias".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.497/SP, j. 03.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.095.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJES, AI 5013846-97.2023.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024; TJ-RJ, AI 0098594-78.2022.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDECIR ANTONIO CORRADI e PABLO DALFIOR CORRADI
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos executados, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD em suas contas bancárias (R$ 92,55 e R$ 857,41 de Valdecir; R$ 6.961,52 de Pablo).

Em suas razões (id. 17191821), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que estende essa proteção a qualquer tipo de conta bancária (poupança, corrente ou investimento). Alegam ainda que são trabalhadores rurais (lavradores) e que os valores se destinam à subsistência própria e familiar. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para desbloqueio dos valores.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 17239087.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 17458553, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020309-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO CORRADI, PABLO DALFIOR CORRADI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDECIR ANTONIO CORRADI e PABLO DALFIOR CORRADI
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos executados, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD em suas contas bancárias (R$ 92,55 e R$ 857,41 de Valdecir; R$ 6.961,52 de Pablo).

Em suas razões (id. 17191821), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que estende essa proteção a qualquer tipo de conta bancária (poupança, corrente ou investimento). Alegam ainda que são trabalhadores rurais (lavradores) e que os valores se destinam à subsistência própria e familiar. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para desbloqueio dos valores.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 17239087.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 17458553, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à impenhorabilidade de valores constritos em contas bancárias de titularidade dos agravantes, que totalizam quantias substancialmente inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

No caso sob exame, os extratos bancários acostados aos autos demonstram o bloqueio das seguintes quantias:

Agravante Valdecir: R$ 92,55 e R$ 857,41.

Agravante Pablo: R$ 6.961,52.

Observa-se que a soma dos valores constritos não alcança sequer 15% (quinze por cento) do teto legal de proteção (atualmente superior a R$ 56.000,00). Ademais, a análise dos extratos juntados revela movimentações típicas de economia doméstica e subsistência, compatíveis com a qualificação dos agravantes como pequenos agricultores.

No tocante ao agravante Valdecir, verifica-se inclusive o recebimento de verba previdenciária (“CRED INSS”), o que atrai também a proteção do inciso IV do art. 833 do CPC. Quanto ao agravante Pablo, as movimentações fracionadas via PIX para pagamentos cotidianos não têm o condão de, por si sós, desvirtuar a natureza alimentar da reserva ou configurar abuso de direito.

Ao contrário do que fundamentou o magistrado de primeiro grau, a simples movimentação da conta para pagamento de despesas ordinárias não retira a proteção legal. Exigir que o pequeno devedor mantenha seus recursos estáticos em uma conta poupança clássica, sem utilizá-los para sua sobrevivência, seria impor um ônus desproporcional e desconectado da realidade econômica atual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART . 833, X, DO CPC/2015.1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.2 . A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.Precedentes.3.
O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art . 833, X, do novo CPC
.Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2095851 SP 2023/0324799-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE, DADA A INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. 1 .
A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança qualquer tipo de conta bancária e não somente as aplicações em caderneta de poupança, desde que não configurada má-fé, abuso de direito ou fraude. Ademais, a orientação jurisprudencial do STJ é de que a simples movimentação atípica da conta não é capaz, por si só, de caracterizar má-fé ou fraude apta a afastar sua impenhorabilidade. 2 . AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022: ¿A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.¿ 3. No caso, a despeito do bloqueio judicial de importância superior a cinquenta mil reais, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade da quantia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00985947820228190000 202300201105, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2023)

Portanto, imperioso se faz reconhecer a proteção legal sobre a totalidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e essenciais à manutenção digna dos recorrentes e de suas famílias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a
Exceção de Pré-Executividade
, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas dos agravantes via SISBAJUD (R$ 92,55; R$ 857,41 e R$ 6.961,52), determinando ao d. Juízo de origem a expedição de alvará ou ordem de transferência para liberação das referidas quantias em favor dos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)